Tribunal: TJBA
Processo: 0322526-16.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0322526-16.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIETE BARBOSA DE LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
WALESKA DULTRA BORGES, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. PROXIMIDADE DE RESIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.

1 – A parte Apelante, em suas razões (ID 44017524), defende a reforma da sentença, aduzindo, em apertada síntese, a inocorrência da prescrição, aduzindo que
“
não há que se falar em prescrição de norma de ordem pública referente à segurança do serviço prestado pela Apelada, eis que o perigo decorrente do serviço defeituoso da Apelada se renova diariamente, o que impede a referida prescrição do processo. Assim, requer a modificação da sentença de piso para condenar a Apelada a transferir o poste de local juntamente com a fiação, conforme descrito na exordial.”

2 -
Com efeito, como bem destaca a parte Apelante, a proximidade do poste de energia elétrica que foi instalado na frente da residência dela causa, diariamente, risco à vida das pessoas que residem no imóvel, de modo que não há se falar que o ato ilícito estancou no tempo, ao contrário, ele se renova dia a dia, impondo-se o afastamento da prescrição.

3 - Afastada a prejudicial de mérito, impõe-se o exame do mérito propriamente dito, o que deverá ser feito perante o Juízo de origem, pois, do exame dos autos, observa-se que ainda se encontra pendente de apreciação o requerimento da parte Apelada (ID 44017456), onde defende a necessidade de dilação probatória.

4 -
RECURSO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
0322526-16.2013.8.05.0001
)
interposto por
ELIETE BARBOSA DE LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer por ela ajuizada contra a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, ora Apelada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA